Tribunal: STF
Processo: Rcl 84000
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos nº 0031918-30.2025.8.16.0000, que teria aplicado indevidamente os Temas 660 e 339 da repercussão geral ao inadmitir recurso extraordinário.



    Argumenta que “a hipótese em exame discute a violação do artigo 5º, LV, da Constituição Federal no processo penal, sob a perspectiva da garantia de defesa técnica material. Com efeito, a ratio decidendi do Tema 660/STF não possui nenhuma relação com o caso, pois o recurso extraordinário não admitido na origem é oriundo de revisão criminal na qual se discute, à luz do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF), a falta de defesa técnica, caracterizada pelo descaso e negligência de advogado dativo na realização de seu mister, que resultou na condenação do reclamante”.



    Sustenta que “A violação do artigo 93, IX, da Constituição se configura exatamente quando o julgador se esquiva de analisar os argumentos capazes de alterar a conclusão do julgamento, o que ocorreu no julgamento da revisão criminal. Com isso, não cabia ao Tribunal local, no exercício do juízo provisório de admissibilidade, pronunciar-se sobre a ocorrência ou não de negativa de prestação jurisdicional e sobre deficiência ou não da defesa técnica - matéria afeta à jurisdição desta Corte. Ao fazer isso, usurpou a competência desta Suprema Corte”.



    À vista disso, requer a procedência da reclamação para que o recurso extraordinário seja processado perante esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a 1ª Vice-Presidência do TJPR negou seguimento ao recurso extraordinário com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por considerar que o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado no Temas 660 e 339 de Repercussão Geral (eDOC.18, pp. 1-6).



    A decisão foi mantida pelo Órgão Especial do TJPR, que negou provimento ao agravo interno interposto pela defesa, com base nestes fundamentos (eDOC.17, pp. 2-5):



    “Estão presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, relativos ao agravo interno, razão pela qual conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.



    Duas são as controvérsias recursais. De um lado, o agravante alega a repercussão geral da matéria relativa à ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório decorrentes da deficiência da defesa técnica. Na sequência, argumenta violação ao dever de fundamentação da decisão judicial, pois não teriam sido analisados os argumentos referentes à falta de atuação da defesa técnica.



    Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371 firmou o entendimento no sentido de que não há repercussão geral a controvérsia relativa à suposta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório quando a solução da causa exigir a análise prévia de normas infraconstitucionais. O julgado resultou no Tema 660 do STF, consolidando que tais alegações, quando dependentes de interpretação da legislação infraconstitucional, não configuram ofensa direta à Constituição da República, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    E, a respeito do dever de fundamentação da decisão judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QO (Tema nº 339) fixou a tese de que a “Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    Mencionados temas devem ser aplicados no caso concreto. Consta da decisão exarada pela 4ª Câmara Criminal desta Corte, que julgou improcedente a revisão criminal, a análise da tese de violação ao rito procedimental a partir da norma disposta no art. 400 do Código de Processo Penal (procedimento da audiência de instrução e julgamento). 



    Na oportunidade, a partir dos artigos 571, inciso II, e 572, inciso I, do Código de Processo Penal, o órgão julgador entendeu estar preclusa a alegação de nulidade decorrente da inversão do ato. Na sequência, constou expressamente da decisão judicial que a atuação da Advogada nomeada ocorreu de maneira satisfatória, zelando pelo cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo comparecido a todos os atos do processo.



    Diante disso, considerando a natureza infraconstitucional da matéria e o expresso enfrentamento da tese defensiva, é de se manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário a partir dos temas da Suprema Corte que foram aplicados (Temas nº 660 e 339 do STF).



    (...)



    Por fim, a respeito da alegação de que o Tema nº 660 do STF fora firmado a partir de um processo de natureza cível, necessário ter em vista que a Suprema Corte, ao analisar a matéria da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, firmou tese a respeito da sua aplicabilidade para processos em geral.



    Assim, dada a generalidade do tema, o Supremo Tribunal Federal vem aplicando o entendimento em processos de diversas naturezas, inclusive na seara penal. Vejamos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II- E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 /STF. IV- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (STF - ARE: 1467496 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2024 PUBLIC 13-03-2024) 



    É de se manter, portanto, a negativa de seguimento do recurso extraordinário.”



    Nesse contexto, verifico que, ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 660 e 339), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 



    Com efeito, é pacífico o entendimento do STF no sentido de ser incabível reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática de repercussão geral:



    “[...] Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo” que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.” (Rcl 30.574 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado DJe 14.10.2019)



    “[...] II - É de se afirmar a plena regularidade do procedimento adotado pelo Colegiado Recursal, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Precedentes. III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 34.747 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.10.2019)



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição das Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC. 



    3. Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente